Tribunal: TJDFT
Processo: 0719420-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0719420-75.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADELINO BUFON AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O ADELINO BUFON, no ID 46885198, indica a interposição de agravo de instrumento, no entanto, só colacionou aos autos documentos de IDs 46885200, 46885201, 46885202 e 46885203, consistentes na procuração, comprovante de recolhimento de custas (possivelmente preparo recursal) e seu documento de identificação pessoal. Em 24.5.2023, na petição de ID 47060760, requereu a “desistência do agravo de instrumento”. O Banco do Brasil, apontado como agravado, não chegou a ser intimado para a apresentar contrarrazões. É breve o relatório. Decido. Do exame dos autos, constata-se que o interessado não juntou a respectiva petição de interposição e tampouco as razões recursais, como esperado. Portanto, não se sabe a data, nem o teor da eventual decisão impugnada, muito menos a pretensão – se de reforma ou de invalidação -, como exigido pela norma do artigo 1.016 do CPC. Na doutrina, Daniel Amorim ao tratar dos requisitos formais do agravo de instrumento, previstos no referido dispositivo, remete o leitor ao comentário feito por ele ao artigo 1.010 do CPC, quanto à necessidade inafastável de apresentação simultânea de petição de interposição e de razões recursais tanto na apelação quanto no agravo, sendo indiferente se veiculadas em peça única ou separadas. Note-se: “a única exigência é que as razões já sejam apresentadas no momento de interposição do recurso, sendo inviável a apresentação de razões recursais após a interposição do recurso em razão da preclusão consumativa.” (grifou-se) (in NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. -2. ed. rev. atual. – Salvador, Ed. JusPodivm, 2017) No caso, como dito, sequer foram juntadas as razões recursais e a petição de interposição. A questão nem mesmo é a apresentação simultânea ou não, e sim, a completa ausência das peças. Não há como conhecer o recurso, até porque inexistente. E, frise-se, não há prejuízo ao interessado, que já manifestou o desinteresse nos autos (ID 47060760). Nem se cogita a aplicação do parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil, haja vista se tratar de vício, obviamente, insanável diante da preclusão que já se antevê. Diante dos fundamentos expendidos, não conheço do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Intime-se. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando inserto na Portaria Conjunta 31/2009. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. Desembargador Mário-Zam Belmiro Relator